Tribunal: TJBA
Processo: 8057801-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 8057801-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrantes: ARY CLEVISTON ALMEIDA DE SANTANA, CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR, LUCAS CARVALHO SILVA, WALMIRAL PACHECO MARINHO NETO Pacientes: ATILA REBOUÇAS RODRIGUES, BRUNO RODRIGUES FILHO e BRUNO RODRIGUES Advogados: Ary Cleviston Almeida de Santana (OAB/BA 22.980), Carlos Henrique Magnavita Ramos Júnior (OAB/BA 25.773), Lucas Carvalho Silva (OAB/BA 81.634), Walmiral Pacheco Marinho Neto (OAB/BA 31.250) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA Procurador (a) de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE FIANÇA E DE INSTITUTOS DESPENALIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir decreto de prisão preventiva imposto a indivíduos flagrados em posse de vasto arsenal de armas e munições, sob a alegação de atipicidade da conduta, possibilidade de aplicação de fiança ou de institutos despenalizadores (como o ANPP), inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, desnecessidade da medida extrema, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, condições pessoais favoráveis e violação ao princípio da homogeneidade. II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível, na via estreita do habeas corpus, o reconhecimento da atipicidade da conduta; (ii) estabelecer se é possível a concessão de liberdade com base em eventual cabimento de fiança ou de institutos despenalizadores; (iii) determinar se a fundamentação do decreto prisional apresenta-se idônea e suficiente; (iv) analisar a adequação e proporcionalidade da prisão preventiva frente à suficiência de medidas cautelares alternativas; (v) verificar se as condições pessoais favoráveis impedem a decretação da prisão preventiva; (vi) avaliar a existência de violação ao princípio da homogeneidade. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da atipicidade da conduta exige prova manifesta e irrefutável de que o fato narrado não constitui crime, o que não se verifica no caso concreto, diante da apreensão de grande quantidade de armamentos, dos quais apenas dois possuíam registro, restando ausente a flagrante ilegalidade exigida para o exame em sede de habeas corpus. 4. A análise acerca do cabimento de fiança ou de celebração de Acordo de Não Persecução Penal é de competência do Juízo de primeiro grau, cuja ausência de comprovação inviabiliza sua apreciação direta neste Segundo Grau, sob pena de indevida supressão de instância. 5. A decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base nos elementos concretos dos autos, demonstrando a presença dos requisitos legais (art. 312, do CPP), especialmente diante da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva, bem como da existência de outras investigações policiais por delitos graves (associação criminosa, agiotagem, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal). 6. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade de armamento de alto poder bélico apreendido, somada ao risco concreto de reiteração delitiva, em vista da existência de outras investigações, justificam a medida extrema de prisão preventiva, revelando-se ineficazes as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a imposição da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais da medida. 8. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não se sustenta na via do habeas corpus, por se tratar de juízo prospectivo acerca da pena final, o qual depende de instrução probatória e da formação do convencimento judicial durante o julgamento da ação penal. IV. Dispositivo e tese 9. Habeas corpus conhecido parcialmente e, nessa extensão, denegada a ordem. Tese de julgamento: 1. A via do habeas corpus não comporta o exame de atipicidade da conduta quando ausente prova irrefutável da ausência de tipicidade penal. 2. O arbitramento de fiança e o exame de proposta de institutos despenalizadores são matérias a serem decididas originariamente pelo juízo competente, sendo inviável sua apreciação direta pelos Tribunais, sob pena de supressão de instância. 3. É válida a decretação da prisão preventiva quando lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva. 4. A suficiência de medidas cautelares diversas da prisão exige demonstração de sua aptidão para impedir os riscos identificados na conduta do agente, o que não se verifica quando há elevado grau de periculosidade. 5. Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos e fundamentos legais. 6. A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, por depender de juízo hipotético sobre a pena final, é incabível na estreita via do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 311 a 314; 319; 312 e 313, I; Lei 10.826/2003, arts. 12 e 16. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 226188/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 22.05.2023; STF, HC 162987, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 25.06.2019; STJ, AgRg no HC 763.463/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 11.10.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 171.004/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 11.10.2022; STJ, AgRg no RHC 207.171/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.02.2025; TJ-SP, HC 2334724-83.2024.8.26.0000, Rel. Des. Edison Brandão, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 10.01.2025; TJ-DF, HC 0726458-12.2021.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 26.08.2021; STJ, AgRg no RHC 205.601/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 952.342/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 27.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8057801-43.2025.8.05.0000, da Comarca de Jequié/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Ary Cleviston Almeida de Santana (OAB/BA 22.980), Carlos Henrique Magnavita Ramos Júnior (OAB/BA 25.773), Lucas Carvalho Silva (OAB/BA 81.634) e Walmiral Pacheco Marinho Neto (OAB/BA 31.250), como Pacientes, ATILA REBOUÇAS RODRIGUES, BRUNO RODRIGUES FILHO e BRUNO RODRIGUES, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, nessa extensão, DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça